Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EM VALORES ALTOS E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor o montante de R$ 6.203,98, decorrente de compras no cartão de crédito mediante fraude. Em seu recurso, alega ausência de ato ilícito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63101622) e com preparo regular (ID 63101623 a 63101626). Contrarrazões apresentadas (ID 63101629).
3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Os documentos juntados pelo recorrido corroboram a tese inicial de ter sido vítima de fraude referente às compras realizadas em seu cartão de crédito após sua tentativa frustrada de pagamento de uma compra na máquina de dois vendedores ambulantes, que devolveram outro cartão ao recorrido. O recorrente, por outro lado, alega que as compras foram realizadas com cartão físico mediante digitação da senha, o que seria suficiente para afastar sua responsabilidade no evento danoso.
6. Os extratos juntados demostram que no dia 30/11 foram realizadas 8 compras de valores elevados em curto espaço de tempo, sendo que 5 (cinco) foram para pagamento a “QUEST-PAG*GERALDO SANDINIVIE SÃO PAULO” e 3 (três) para “QUEST-GILVAN ISAQUE DOS ANJOS SÃO PAULO”, conforme ID 63100045 - Pág. 2, totalmente fora do padrão de consumo do cliente, o que deveria ser constatado pelo setor de prevenção a fraudes da instituição financeira.
7. Ainda, a utilização do cartão com chip e senha não o torna imune a fraudes, cabendo ao banco zelar pela legitimidade da segurança dos serviços que são colocados à disposição dos consumidores. No caso dos autos, terceiro foi capaz de acessar a senha e utilizar o cartão, deixando clara a falha na segurança do sistema da ré. Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação de terceiro não tem o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor.
8. No caso dos autos, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
9. Dessa forma, resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão do correntista, o que caracteriza fato do serviço e gera o dever de reparar os danos materiais sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Portanto, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, que teve descontado de seu cartão valores praticados por terceiros, diante da falha na prestação de serviço, não merecendo reparo a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.